Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719125-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIS MAGNO DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é uma providência automática que deve ser adotada indiscriminadamente. Cabe ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade de suspender ou não os demais feitos correlatos. 2. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. 3. Quando do cumprimento de sentença, é possível alterar o índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF. 4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença. 5. A atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. 6. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810/STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria ignorado a distinção realizada no Tema 905 do STJ, que teria preservado a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, ambos do CPC, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e do STF, e requer o sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.169 do STJ, no qual se decidirá sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença condenatória proferida em demanda coletiva. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos do especial. Indica, ainda, afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, defendendo a aplicação, a partir de 9.12.2021, da SELIC, de forma simples, apenas sobre o crédito principal. Em ambos os recursos, pede a suspensão do feito até decisão final do Tema 1.170 do STF e a inversão do ônus de sucumbência com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508, 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo, e o recurso extraordinário fundamentado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal não merecem ser admitidos. Isso porque o acórdão combatido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, nesse aspecto. Por seu turno, o recurso especial não deve subir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, porquanto a referida tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do feito até que seja decidido o Tema 1.169 do STJ, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, no tocante ao pedido de inversão do ônus de sucumbência com a consequente condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028